Tribunal: TJDFT
Processo: 0725499-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725499-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUANA COELHO CALLINS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o presente recurso foi interposto contra a mesma decisão recorrida objeto do Agravo de Instrumento no 0725468-55.2020.8.07.0000, cuja liminar foi deferida (ID 18113267 daqueles autos), suspendendo a decisão que deferiu a tutela antecipada à agravada. Dessa forma, conclui-se que restou prejudicada a análise do pedido liminar neste processo. Considerando, ainda, que se trata de recursos interpostos contra a mesma decisão, promova a Secretaria a associação destes autos aos de no 0725468-55.2020.8.07.0000, para que tramitem em conjunto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator